Tribunal: TJBA
Processo: 0509070-77.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0509070-77.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOANITO DOS SANTOS BASTOS Advogado(s): ROBERTO SOUZA FORTUNA, ANDRE LUIS GUIMARAES SOARES CUNHA, HORLAN REAL MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Insatisfeito pressuposto de admissibilidade, não se conhece de Embargos de Declaração opostos depois do decurso do prazo de dois dias estabelecido no art. 619 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Criminal n° 0509070-77.2018.8.05.0150 da Comarca de LAURO DE FREITAS/BA, sendo Embargante JOANITO DOS SANTOS BASTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER dos Embargos de Declaração interpostos pela Defesa, ante a intempestividade, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, 5 de Setembro de 2024.